Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, no âmbito de ação de abertura de inventário. O juízo de Taguatinga declinou de ofício da competência, sob o fundamento de que o último domicílio do autor da herança localizava-se em Águas Claras. Em contraposição, o juízo suscitado (Águas Claras) suscitou o conflito ao afirmar que a competência em questão é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de inventário, quando a controvérsia envolve apenas a competência territorial de natureza relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas ações de inventário possui natureza relativa e, por isso, só pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo, conforme orientação da Súmula 33 do STJ.
4. Não se configura, no caso, qualquer das hipóteses do art. 53, I e II, do CPC que autorizariam a modificação da competência de ofício, tampouco se verifica relação de consumo ou abusividade na escolha do foro.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que acarreta a prorrogação da competência do juízo inicialmente escolhido, caso não haja impugnação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações de inventário é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. 2. A ausência de impugnação pela parte interessada acarreta a prorrogação da competência territorial do juízo originariamente competente.